Tribunal: TJPA
Processo: 0817587-15.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817587-15.2017.8.14.0301

APELANTE: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO E PARA

APELADO: ALINE NASCIMENTO CAVALEIRO DE MACEDO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DECISÃO ANALISOU, E REJEITOU FUDAMENTADAMENTE, TODOS OS PONTOS LEVANTADOS PELA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1. Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

2. O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão guerreada.

3. Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS NO ESTADO DO PARÁ opôs embargos de declaração (ID nº. 17824426),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

17528342

, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – ILEGADADE – PRECEDENTES DO STJ – OFENSA À LIVRE INICIATIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTELIGÊNCIA DO ART. 18, III DA LEI Nº. 9656/98 – MANUTENÇA DAS
ASTREINTES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILDIADE DE CUMPRIMENTO – DANOS EMERGENTES DEVIDOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DAS GUIAS E FICHAS MÉDICAS, EM PODER DO APELANTE – DEVIDOS LUCROS CESSANTES, EM RAZÃO DA RESTRIÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.

Alega o embargante que
houve omissão quanto “a análise da aplicabilidade da Lei nº 9.656/98 e art. 29 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971 que aduz ‘o ingresso nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no estatuto, ressalvado o disposto no artigo 4º, item I, desta Lei’”.

Pugnou-se pela validade da cláusula de exclusividade, uma vez que a referida cláusula não inviabiliza a entra de concorrentes no mercado. Afirmou, também, “que o julgado do STJ lançado na petição inicial e repetido na decisão liminar não se aplica à COOPANEST, uma vez que diria respeito apenas às pessoas jurídicas que sejam operadoras de planos de saúde”.

Afirmou-se a ausência de comprovação de dano e a impossibilidade de aplicar astreintes no presente feito.

Solicitou-se o prequestionamento da Lei nº 9.656/98, art. 29 da Lei nº 5.764/71, art. 186 do Código Civil, art. 373 do CPC e Art. 537, § 1º do CPC.

Por fim, requereu-se o provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões
(ID nº.
18068322
).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados com precisão
, em seu voto vencedor, senão vejamos:

“[...]
A controvérsia inicial cinge-se em saber se
a cláusula de exclusividade
imposta à requerente/apelada é lícita ou ilícita, e se o Magistrado de 1º Grau procedeu bem em afastá-la. Observe o seguinte julgado do E. STJ, que traduz bem o entendimento da Corte Cidadã:
[...]
Observe-se que o entendimento não se refere apenas às Cooperativas que operam planos de saúde. Faz menção ao termo
“Cooperativa de Trabalho Médico”
.

Além disso, no referido julgado, o Superior Tribunal de Justiça deixa claro que a proibição
é anterior à

lei nº 9.656/98, e que deriva da dignidade da pessoa humana, da livre concorrência, da defesa do consumidor e dos valores sociais do trabalho e à livre iniciativa.
Logo,
não há que se falar em restrição às operadoras de plano de saúde.

Sendo assim, andou bem o Magistrado ao reconhecer que
“é ilegal e inconstitucional a exigência de exclusividade constante do art. 11, do estatuto da Coopanest e da ficha de admissão constante dos autos para julgar procedente a pretensão constante da petição inicial e, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar que a Requerida proceda à filiação da Requerente sem a imposição de referida cláusula de exclusividade de trabalho para a cooperativa”.

[...]

Recorde-se que
não procede a alegação de que a multa deve deixar de ser aplicada porque a apelada não teria apresentado documentos ou “confirmado” seu interesse.

De fato, desde que o Juiz exarou uma decisão determinado a filiação da apelada, surgiu o DEVER de cumprir. Logo, o apelante deveria adotar uma postura ativa na filiação da apelada, até porque há documentos e dados da requerente nos autos, que poderiam ter sido utilizados para o cumprimento. Quando ao interesse, por óbvio que não precisava de confirmação – afinal, o próprio ato de ir a Juízo pleiteando a filiação de modo compulsório já é mais do que suficiente para demonstrar o interesse.
[...] não precedem os argumentos da apelante quanto à impossibilidade de cumprimento da determinação de filiação – presente a resistência injustificada da apelante, apta a manter as
astreintes
.

Quanto aos danos emergentes, restou provado que a requerente/apelada trabalhou três meses para a Cooperativa, que não foram devidamente adimplidos.
Neste ponto, não há que se alegar “ausência de vínculo”. O trabalho da requerente encontra-se provado nos autos e o
não adimplemento dos danos emergentes configura locupletamento indevido
– ofensa ao art. 884 do CC, senão vejamos: [...]

Em relação aos lucros cessantes, também se encontram devidos, uma vez que a
apelada deixou de auferir remuneração em razão de exigência ilegal perpetrada pela Cooperativa.

Nestes casos, diante da ausência de juntada de prova bastante pelo apelante, agiu de forma correta o Magistrado de 1º grau em determinar a juntada das guias para auferir os danos emergentes e designar perito contábil para encontrar o valor referente aos lucros cessantes”
.

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
. Assim, não há que se falar em acolhimentos dos embargos apenas para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2024